Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-34.2016.8.11.0085
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001304-34.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESEQUIEL AJALA - CPF: 203.324.161-00 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE CONTRATUAL
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO E/OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
– RAZOABILIDADE NO
VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
– RESSARCIMENTO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC). Considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e os descontos realizados configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco Pan S.A.
,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por
Ezequiel Ajala
, declarando a inexigibilidade do débito relativo ao contrato 307865872-5, deferindo a repetição em dobro do valor mensal de R$ 23,10 (vinte e três reais e dez centavos), pelo período que perdurou os descontos, condenando o banco apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento. Condenou o banco apelante, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, alegando que, ainda que a parte autora tenha se mantido em silêncio quanto à produção de outras provas, seria o caso de o magistrado determinar a perícia grafotécnica de ofício, cuja produção é essencial à elucidação dos fatos.

No mérito, sustenta a legalidade e regularidade na negociação e contratação com o autor, assim como a inexistência de fraude. Assevera a ausência de ato ilícito capaz de ensejar reparação indenizatória, bem como a ausência de má-fé a caracterizar a devolução em dobro dos valores, pugnando, assim, pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença (ID. 57662965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c por danos morais em face do banco apelante, em razão de um empréstimo com o Banco Panamericano em sua folha de pagamento do INSS, com desconto em seu referido benefício previdenciário no valor de R$ 23,10 (vinte e três reais e dez centavos), sendo realizado no valor total de R$ 799,86 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) o qual, por sua vez, alega que jamais realizou.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato 307865872-5, deferindo a repetição em dobro do valor mensal de R$ 23,10 (vinte e três reais e dez centavos), pelo período que perdurou os descontos, condenando o banco apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento.

Inconformada, a instituição financeira argui preliminar de cerceamento de defesa, alegando que, ainda que a parte autora tenha se mantido em silêncio quanto à produção de outras provas, seria o caso de o magistrado determinar a perícia grafotécnica de ofício. No mérito, sustenta a legalidade e regularidade na negociação e contratação com o autor, assim como a inexistência de fraude. Assevera a ausência de ato ilícito capaz de ensejar reparação indenizatória, bem como a ausência de má-fé a caracterizar a devolução em dobro dos valores.

Inicialmente, importa salientar que a preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, e, portanto, com ele será analisada.

Conforme se infere dos autos, o autor/apelado, além de não ter apresentado impugnação à contestação (ID. 57662499), em nenhum outro momento questionou a autenticidade da assinatura no contrato, que pudesse implicar na necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Portanto, não é o caso de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o autor/apelado sequer questionou a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

Muito embora o réu/apelante tenha apresentado cópia do contrato de empréstimo consignado com a assinatura do apelado, não fez prova acerca da disponibilização dos valores ao autor, deixando de colacionar aos autos o indispensável comprovante de transferência ou depósito da quantia supostamente emprestada, encargo que lhe cabia, uma vez que o autor alega na peça vestibular que não recebeu quantia nenhuma.

Desta forma, era desnecessária a realização de perícia papiloscópica se os documentos dos autos já permitem a conclusão a respeito ilegalidade desta contratação.

Portanto, tem-se que a prova documental apresentada pelo apelado não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que não restou comprovado que o dinheiro foi liberado efetivamente em favor do demandante da ação.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço atribuível ao Banco, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Na hipótese dos autos, como não houve comprovação de que o autor realmente recebeu a quantia oriunda do suposto contrato (art. 373, inciso II, do CPC), e os descontos realizados em sua folha de pagamento é indevida, o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do Banco quanto ao dano sofrido pelo autor, cabendo a verificação do
quantum
arbitrado, já que o apelante alega que houve desproporcionalidade e excesso na fixação.

Como sabido, o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos. Logo, entendo, que é adequado o valor fixado na sentença, qual seja, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 0035902-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)”
(destaquei)

Por fim, outro ponto em discussão diz respeito à forma de devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor, sendo certo que, se houve cobrança indevida e que gerou a diminuição da sua renda, torna-se induvidosa a obrigação de restituição desses valores.

O artigo 42 do CDC estabelece que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

In casu
, demonstrada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente desídia com seus clientes, a devolução dos valores pagos a maior devem ser em dobro e de forma atualizada, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 884 do Código Civil,
in verbis
:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020